Tribunal: TJSP
Processo: 1015710-55.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Negativação indevida do nome da autora em razão do não cumprimento pelos réus de informações passadas no momento da contratação de cartão de crédito junto à loja de roupas de departamento. Demanda proposta pela consumidora em face da loja e do banco responsável pela administração do cartão de crédito. Sentença que julgou procedente o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Negativação indevida do nome da autora em razão do não cumprimento pelos réus de informações passadas no momento da contratação de cartão de crédito junto à loja de roupas de departamento. Demanda proposta pela consumidora em face da loja e do banco responsável pela administração do cartão de crédito. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. Reconhecida a perda superveniente do pleito declaratório em razão do posterior cancelamento do cartão e do estorno das cobranças indevidas. Demandados condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da condenação. Apelo exclusivo do banco corréu. Sem razão. Incontroversa a deficiência nas informações fornecidas à autora pelos réus quando da aquisição do cartão de crédito, o que acarretou, por consequência lógica, na negativação indevida do nome da requerente junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral in re ipsa. Valor adequado ao caso concreto. Honorários fixados pelo juízo singular compatível com o trabalho realizado. Sem má-fé do banco apelante. Honorários recursais não fixados, pois já fixados em percentual máximo. Apelo desprovido.